Tribunal: STF
Processo: ARE 940871
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. REPASSE FEDERAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que cabe à Justiça Federal processar e julgar ações de desvio de verbas federais, sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.